Tribunal: STF
Processo: HC 244934
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado, em nome próprio, por Acácio Henrique Pedroso de Moraes, mulher transexual, nome social Alice Penélope Pedroso de Moraes, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 



    Ao final, requer: (i) a absolvição pelos crimes de tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006); e (ii) a aplicação da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, com a modificação do regime prisional.



    Esta impetração não deve prosseguir. 



    A competência do Supremo Tribunal Federal – STF, taxativamente fixada no art. 102 da Constituição Federal, não permite conhecer de habeas corpus impetrado contra ato de magistrado de primeiro grau ou de tribunal de justiça estadual ou de qualquer de seus membros.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA ATO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. NÃO CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – A competência deste Supremo Tribunal, taxativamente fixada no art. 102 da Constituição Federal, não permite conhecer de habeas corpus impetrado contra ato de magistrado de primeiro grau ou de tribunal de justiça estadual ou de qualquer de seus membros. Julgados no mesmo sentido.



    II – Agravo regimental improvido (HC 236.755 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6/3/2024).



    ’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO DE MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – HIPÓTESE DE INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PEDIDO NÃO CONHECIDO – DECISÃO QUE SE AJUSTA À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTE TRIBUNAL – RECURSO DE AGRAVO – RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO INFIRMAM OS ARGUMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – IMPUGNAÇÃO RECURSAL QUE NÃO GUARDA PERTINÊNCIA COM OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO QUESTIONADO – OCORRÊNCIA DE DIVÓRCIO IDEOLÓGICO – INADMISSIBILIDADE – RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO. AÇÃO DE ‘HABEAS CORPUS’ AJUIZADA, ORIGINARIAMENTE, CONTRA ATO DE MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA OU DECISÃO PROFERIDA POR TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU. INCOMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. – Falece competência originária ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar ‘habeas corpus’ impetrado com o objetivo de desconstituir situação alegadamente configuradora de injusto constrangimento ao ‘status libertatis’ do paciente, naquelas hipóteses em que o comportamento estatal impugnado é imputável a autoridade judiciária de primeira instância ou a Tribunal de segundo grau, como os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais. [...] (HC 153.341 AgR/CE, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 26/4/2018).



    Além disso, esta impetração não está devidamente instruída com nenhum documento. No habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do suposto constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao Relator proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência, o que não ocorre no caso.  



    Nessa mesma direção: HC 183.018 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 22/5/2020; HC 223.487 AgR/AM, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 22/3/2023; HC 225.158 AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/4/2023; HC 193.062 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/12/2020; e HC 187.334 AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3/12/2020.  



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Todavia, nos termos do acordo de cooperação técnica celebrado entre o Supremo Tribunal Federal e a Defensoria Pública da União, cujo escopo é acelerar a resposta a cartas encaminhadas à Central do Cidadão do STF por presos sem condições econômicas, determino o encaminhamento de cópia da petição inicial e dos demais documentos que a instruem àquele órgão defensor para que tome as providências que entender cabíveis em favor da paciente. 



    Comunique-se à impetrante/paciente no estabelecimento prisional onde se encontra recolhida (doc. 2).



    Retifique-se a autuação para que conste como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, conforme referido na petição inicial, com a exclusão do Superior Tribunal de Justiça.



    Após, arquive-se este expediente, independentemente de publicação desta decisão.



    Brasília, 15 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator